Tribunal: TJES
Processo: 5003957-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003957-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ PAULINO ALVES JÚNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL – LEI FEDERAL Nº. 11.101/2005 - FATO GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação.

2. A
extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado,
qual seja o
deferimento da recuperação judicial,
não
enseja
ao devedor o direito a
honorários advocatícios sucumbenciais.

3.
N
os termos do art. 9º, inciso II, da Lei
Federal
nº 11.101/2005, o crédito a ser habilitado deverá ser atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Agravado ESPÓLIO DE JOSÉ PAULINO ALVES JÚNIOR;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003957-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ PAULINO ALVES JÚNIOR
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003957-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ PAULINO ALVES JÚNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da decisão id 1456115 (fls. 13/16), integrada pela decisão proferida em embargos de declaração id 1456117 (fls. 14/15), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que acolheu a “objeção de pré-executividade” por si oposta em face de ESPÓLIO DE JOSÉ PAULINO ALVES JÚNIOR, ora Agravado, nos autos do processo nº 1120319-80.1998.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença.

Pelas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, alegando, em síntese, que (1) todos os créditos cujos fatos geradores sejam anterior a 20.06.2016, como ocorre no caso dos autos de origem, deverão ser pagos na forma do plano de recuperação judicial aprovado em 08.01.2018; (2) as execuções individuais deverão ser extintas, e não apenas suspensas, tendo em vista que os credores receberão os valores na forma do plano aprovado; (3) deve haver o levantamento do valor objeto da penhora e não a sua disponibilização ao Juízo universal, e, por fim, (4) seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 1872581, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos, na origem, de “ação ordinária c/c ressarcimento de danos” ajuizada por ESPÓLIO DE JOSÉ PAULINO ALVES JÚNIOR, ora Agravado, na data de 06.10.1995, em face de TELEMAR NORTE LESTE S.A., ora Agravante.

Pela sentença id 1455961 (fls. 10/18), datada de 13.05.2005, a Agravante foi condenada “
ao pagamento da quantia a título de aluguel de telefone, entre os meses de out/92 e 19.09.98, bem como de valor desembolsado com aluguel de nova linha, conforme for apurado em liquidação de sentença
”.

A sentença restou mantida em grau de recurso (id 1456061), seguindo-se, após o trânsito em julgado, a fase de liquidação, cuja decisão homologatória de cálculos restou preclusa na data de 13.07.2017.

Deflagrado o cumprimento de sentença e após o curso do processo, a MMª. Juíza de Direito
a quo
proferiu a decisão id 1456115 (fls. 13/16), integrada pela decisão proferida em embargos de declaração id 1456117 (fls. 14/15), pela qual reconheceu-se a natureza concursal do crédito objeto da execução, determinando a expedição de certidão de crédito para habilitação de crédito no Juízo Falimentar.

A Agravante, por sua vez, afirma que (1) todos os créditos cujos fatos geradores sejam anteriores a 20.06.2016, como ocorre no caso dos autos de origem, deverão ser pagos na forma do plano de recuperação judicial aprovado em 08.01.2018; (2) as execuções individuais deverão ser extintas, e não apenas suspensas, tendo em vista que os credores receberão os valores na forma do plano aprovado; (3) deve haver o levantamento do valor objeto da penhora e não a sua disponibilização ao Juízo universal, e, por fim, (4) seriam devidos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
o
crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação, ainda que reconhecido em sentença judicial posterior ao pedido de recuperação
”
(agravo interno no agravo em recurso especial nº
1608957/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 04/05/2020).

No caso, tanto os fatos que ensejaram o ajuizamento da demanda, como a decisão que reconheceu o direito de ressarcimento ao Agravado, são anteriores à recuperação judicial da Agravante, não havendo controvérsia quanto à natureza concursal do crédito objeto do cumprimento de sentença originário, notadamente por ausência de recurso interposto por parte do exequente, ora Agravado.

No mesmo sentido é a orientação firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5007059-23.2021.8.08.0000 (em 26.04.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. CRÉDITO CONCURSAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Nos termos do artigo 49, da Lei 11.101/05, “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”, razão pela qual a submissão ao Juízo Universal da Recuperação Judicial não depende do reconhecimento do débito por decisão judicial, tampouco do trânsito em julgado desta, sendo suficiente que o fato gerador da obrigação preceda o pedido de recuperação.

II. Referida compreensão, aliás, fora alcançada pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1051, ao firmar a tese de que “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

(...)

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao acolher a objeção de pré-executividade oposta pela Agravante, consoante consta do dispositivo do
decisum
vergastado, acolheu a pretensão de extinção do processo executivo, não havendo dúvidas neste particular.

Por outro lado, o acolhimento da extinção da execução por força do acolhimento da objeção de pré-executividade, no caso concreto, não enseja a condenação do Agravado ao pagamento de ônus sucumbenciais à Agravante, sendo firma a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. IRRELEVÀNCIA.

1. É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial -, enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios.

2. Na hipótese, entender de forma diversa da adotada pelo Tribunal de origem com relação ao fato de que, na data da distribuição do feito, em 03/10/2013, ainda não havia sido deferida a recuperação judicial, que só ocorreu em 11/11/2013, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.768.320/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Quanto ao valor penhorado (id 1456074 - fls. 08), R$ 108.356,90 (cento e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos), é certo que o respectivo montante deverá ser liberado em favor da Agravante, haja vista a necessidade de respeito ao plano de recuperação judicial aprovado por Assembleia de Credores, devendo o Agravado promover a necessária habilitação de crédito perante o Juízo Universal.

Com efeito, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, vedada a prática de quaisquer atos de constrição.

O citado crédito, a ser habilitado perante o Juízo Falimentar, deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial da Agravante (20/06/2016), nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005, o qual dispõe que “
a
habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º, § 1º, desta Lei deverá conter: (
II
) o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação.
”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para determinar a liberação do valor constrito na ação judicial de origem à Agravante, após o trânsito em julgado deste recurso de agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO DE NATUREZA CONCURSAL – LEI FEDERAL Nº. 11.101/2005 - FATO GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
crédito decorrente de responsabilidade civil por fato anterior à recuperação judicial deve ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação.

2. A
extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado,
qual seja o
deferimento da recuperação judicial,
não
enseja
ao devedor o direito a
honorários advocatícios sucumbenciais.

3.
N
os termos do art. 9º, inciso II, da Lei
Federal
nº 11.101/2005, o crédito a ser habilitado deverá ser atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante TELEMAR NORTE LESTE S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Agravado ESPÓLIO DE JOSÉ PAULINO ALVES JÚNIOR;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.